Tribunal: TJDFT
Processo: 0721530-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ACORDO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO (CUMPRIDO). SUPERVENIENTES COBRANÇAS (INDEVIDAS) EM CURTO HIATO TEMPORAL (VIA “SMS” E “E-MAIL”), SEM COMPROVAÇÃO DE QUALQUER RECLAMAÇÃO PROTOCOLIZADA NO SERVIDO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR DAS EMPRESAS. RECLAMAÇÃO NO PROCON. NÃO COMPROVAÇÃO DE NOVAS “PROPOSTAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO”. NÃO EVIDENCIADO EXCESSO, NEM GRAVE DESCASO OU CONSIDERÁVEL PERDA DE TEMPO ÚLTI. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) a requerente possuía débito em aberto na instituição requerida; (b) em 26.8.2020 teria comparecido à central de cartões localizada dentro do supermercado Walmart (local em que laborava) e firmado acordo para quitação da dívida; (c) o pagamento teria sido realizado na mesma data (valor de R$ 544,05); (d) não obstante, a requerida teria continuado a efetuar sucessivas cobranças concernentes ao contrato já adimplido (mensagens, ligações e envio de e-mails com propostas de negociação da “dívida”); (e) irresignada com a continuidade das cobranças, a consumidora teria apresentado reclamação perante o PROCON/DF (ID. 31551328 – p.1).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal pela requerida versa tão somente acerca da condenação pelos danos extrapatrimoniais. A recorrente sustenta, em síntese que: (a) a requerente não teria comprovado o pagamento que alega ter realizado e não há como a parte ré confirmar a transação, principalmente porque com as informações trazidas, nenhum pagamento foi identificado, verifica-se portanto, a impossibilidade de produção de prova negativa, o que leva à exclusão de responsabilidade objetiva do réu (art. 14, § 3o, I, CDC); (b) a conduta praticada pela instituição financeira apelante decorreu de exercício regular de direito (art. 188, I, CC), vez que inexistiu prática de qualquer ato ilícito capaz de fundamentar a sua responsabilização; (c) o banco teria procedido com a regularização da situação assim que foi acionado judicialmente (boa-fé à solução do problema).
III. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186 e CDC, artigos 6o e 14).
IV. No caso concreto, a situação vivenciada pela consumidora não supera os limites do mero dissabor (ou transtorno) decorrente de uma defeituosa prestação, o que, isoladamente considerada, não caracteriza dano moral passível de compensação.
V. É que, a despeito das propostas de regularização de débito terem fundamento lícito (dívida já tinha sido quitado mediante acordo), dessume-se, no caso concreto, que o mero envio de cerca de seis mensagens (entre 14 e 18 de junho) e de um e-mail, com a apresentação proposta para quitação da dívida (ID. 31551324 e ID. 31551327), não constituiria o excesso que ampararia o grave descaso ou a exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a subsidiar o dano psicológico.
VI. Não fosse isso suficiente, a parte requerente não comprovou que tivesse (a) recebido ligações telefônicas de cobrança; (b) recebido outras “propostas de quitação de débito”, após a reclamação protocolizada no PROCON; (c) contatado anteriormente as empresas (não obstante a indicação dos números dos telefones – ID 31551325) para o protocolo da reclamação acerca da falta de justa causa das supracitadas mensagens.
VII. Dentro desse quadro fático-jurídico, o recebimento de tais mensagens e a reclamação no PROCON constituiriam simples aborrecimento do cotidiano e sem perda considerável de tempo útil, o que também afasta a caracterização dos danos morais.
VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, em parte. Julgado improcedente o pedido de reparação por danos morais. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).